Tribunal: TJBA
Processo: 8010680-41.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010680-41.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s): FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: ARY DAYOSON DE SOUZA SANTANA e outros

Advogado(s):FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1044/S
TJ.
RECURSO DA AUTARQUIA PROV
IDO
. APELO
ADESIVO
DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Apelo da autarquia federal. Em sede de rito dos Recursos Especiais Repetitivos afetado pelo Tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que
“nas ações de acidente do trabalho, os
honorários

periciais
, adiantados pelo
INSS
, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do artigo
129
da Lei
8.213
/991”
. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

II - Assim, com base na tese fixada pelo STJ, considerando-se que a autarquia recorrente antecipou os honorários periciais, conforme comprovante de Id n. 62122948, e que o autor, beneficiário da justiça gratuita, foi sucumbente, cabe ao Estado arcar com as despesas da perícia.

III - Recurso Adesivo do autor. Dentre os elementos probatórios constantes nos autos, o laudo do perito judicial de Id n.62123019: “4 – Em caso de incapacidade parcial, em que medida os problemas de saúde prejudicam a parte autora especificamente no exercício do seu trabalho ou atividades habituais? Exemplificar situações. Resposta: O periciado no momento do exame clínico pericial se encontrava totalmente assintomático, sem nenhum sinal clínico de comprometimento funcional da coluna cervical, dorsal, lombar e dos ombros direito e esquerdo, porém no momento do exame físico pericial apresentava uma aparência triste e deprimida. Não constatamos incapacidade, do ponto de vista ortopédico."

IV - Importante ressaltar que a perícia oficial está alicerçada em exames clínicos, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou por qualquer demonstração de sua imprestabilidade por parte do autor.

V - Na hipótese dos autos, constata-se que a documentação carreada pela parte autora, não tem o condão de elidir a clareza e exatidão das conclusões explicitadas pelo perito

judicial
, as quais só ganharam reforço com as respostas aos quesitos a ele dirigidos.

VI - Apelo da autarquia provido. Recurso adesivo do autor improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8010680-41.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
ARY DAYOSON DE SOUZA SANTANA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo autor e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da autarquia federal, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01